Tribunal: STF
Processo: HC 262016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO COERENTE COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO ARE N. 1.225.185/RG (TEMA 1.087). HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Em 20.9.2025, não foi conhecido, por deficiência na instrução, o presente habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de André Luis Cantarelli da Silva, no qual se apontou como autoridade coatora a “QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ocorrido no RECURSO ESPECIAL 
Nº 2.637.528/MG (2024/0172816-4)”. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO” (doc. 17).



    2. Em 22.9.2025, a decisão foi publicada e, em 2.10.2025, intimada a Defensoria Pública.



    3. Pela Petição/STF n. 136.220/2025, a Defensoria Pública de Minas Gerais apresenta pedido de reconsideração, juntando as peças necessárias para o julgamento do pedido (doc. 19). Extrai-se da referida manifestação:



    “(...) Assim, reconhecendo o equívoco na instrução, decorrente da omissão das páginas 951 e seguintes dos autos do processo original, a Defensoria Pública apresenta, nesta oportunidade, a íntegra dos documentos faltantes, bem como o ato coator mencionado, cumprindo integralmente a exigência apontada. Ressalta-se que os demais documentos já se encontram anexados à peça inaugural. 



    Dessa forma, se desculpando pelo equívoco, requer seja reconsiderada a decisão, para prosseguimento do feito com a análise do mérito do remédio constitucional” (doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    4. Considerando que a impetrante, após reconhecer o acerto da decisão que não conheceu da impetração, supriu a deficiência na instrução do pedido, providenciando a juntada das peças essenciais à compreensão da controvérsia, reconsidero a decisão de 20.9.2025 
(doc. 17) e passo a apreciar a presente impetração.



          O caso 



    5. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi pronunciado, com corréus, pela prática de homicídio qualificado, associação criminosa e ocultação de cadáver (arts. 211, 288 e inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal.



    Segundo a acusação, o paciente (com suposta ligação com a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital-PCC) teria se associado a corréus e obtido autorização junto àquela organização para executar o suspeito da morte de seu filho. “A execução foi registrada em vídeo pelos autores, sendo enviado dias após os fatos à mãe deste, como forma de consagrar a retaliação”, sendo que “o registro audiovisual fornecido aos investigadores de polícia foi periciado” (fl. 226, doc. 41). 



    6. O Conselho de Sentença absolveu o paciente, tendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantido a absolvição, negando provimento ao apelo interposto pela acusação (Apelação Criminal n. 1.0000.23.114870-1/001 – doc. ).



    7. O Ministério Público estadual interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.637.528/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.6.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, “conhe[eu] do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para determinar que se proceda à nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri”. Tem-se na decisão:



    “Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial. 



    Sobre a violação ao artigo 593, inciso III, ‘d’, e § 3º, do Código de Processo Penal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a absolvição nos seguintes termos do voto do relator: 



    ‘(...) analisando as provas colhidas ao longo da instrução, verifica-se que os elementos indiciários que apontam a autoria por parte dos ora recorridos não foram cabalmente demonstrados ao longo da instrução, de modo que a conclusão a que chegaram os jurados revela-se pertinente, possível, não se justificando a cassação pretendida.’ (fl. 2823). ‘Repita-se que a decisão dos jurados, sob o argumento de ser contrária às provas dos autos, somente pode ser cassada quando for arbitrária, dissociando-se integralmente do contexto probatório. Se, porém, a decisão encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos.’ (fl. 2836).



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo Tribunal do Júri entendo que não é manifestamente contrária a prova dos autos, devendo ser mantida a absolvição em obediência à soberania dos veredictos. 



    Todavia, conforme ata de fls. 2068/2069, os advogados pugnaram pela absolvição pela negativa de autoria e o termo de votação de fls. 2091/2123 indica que a absolvição ocorreu com base na votação ao quesito genérico de absolvição, sendo que os jurados reconheceram a autoria delitiva. Desse modo, há evidente contrariedade entre o que foi requerido pela Defesa e o que foi decidido pelos Jurados, vez que não houve pedido de absolvição por clemência ou qualquer outra tese (por exemplo, legítima defesa), razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso especial para que se proceda à novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos): (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para determinar que se proceda à nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri” (doc. 43).



    Em 8.9.2025, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do paciente:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e deu provimento ao recuso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para determinar nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, baseada em quesito genérico de absolvição, pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a cassação da decisão absolutória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados só pode ser cassada quando for arbitrária e dissociada integralmente do contexto probatório. 4. A absolvição por clemência deve ter respaldo fático mínimo nos autos para ser mantida, caso contrário, pode ser revista pelo Tribunal de origem. 5. A decisão dos jurados, mesmo que baseada em clemência, não é absoluta e irrevogável, podendo ser controlada para evitar arbitrariedades. 6. Conforme entendimento desta Corte Superior, nos termos da tese consolidada no Tema 1087 de Repercussão Geral do STF, não havendo debate em plenário apenas da tese defensiva relativa à negativa de autoria, e tendo os jurados decidido positivamente ao quesito correspondente à autoria, evidencia-se a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na absolvição pelo quesito genérico. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido” (doc. 42).



    8. Contra esse jugado, impetra-se o presente habeas corpus, sustentando-se constrangimento ilegal por parte do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando concluiu, “nos termos da tese consolidada no Tema 1.087 de Repercussão Geral do STF, [que,] não havendo debate em plenário apenas da tese defensiva relativa à negativa de autoria, e tendo os jurados decidido positivamente ao quesito correspondente à autoria, evidencia-se a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na absolvição pelo quesito genérico”.



    Alega-se que, como decidido pelo Tribunal mineiro, “ao disciplinar como sendo obrigatória a formulação de um quesito absolutório genérico, o sistema processual penal vigente permite justamente que o Jurado possa absolver o Réu de forma independente de qualquer tese defensiva”. 



    Afirma-se que “a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostra completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas, da própria lógica, que reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados Popular, situação essa que não se amolda ao presente caso”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) Reformando-se o v. acórdão combatido para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. 3) Requer que sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”. 



    9. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso especial para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo júri, por inobservância do art. 490 do Código de Processo Penal, considerando o primeiro julgamento “flagrantemente contraditório, tendo em vista a tese única de negativa de autoria”. A absolvição é, portanto, contrária à prova dos autos.



    11. Diferente do alegado nessa impetração, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível 
a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 
n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC 
n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    12. Pela Lei n. 11.689/2008 não se deu alteração do art. 593 do Código de Processo Penal. Manteve-se pela jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593). Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 
n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, 
embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 170.559, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    13. A denominada “absolvição por clemência”, prevista no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, torna-se definitiva e irrecorrível somente se, ao realizar novo júri, o Conselho de Sentença voltar a respondê-lo positivamente. 



    Pela jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal, há possibilidade de o Ministério Público apelar, alegando que a primeira decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso no qual a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    14. O Superior Tribunal de Justiça anulou o primeiro julgamento, assentando que, “conforme ata de fls. 2068/2069, os advogados pugnaram pela absolvição pela negativa de autoria e o termo de votação de fls. 2091/2123 indica que a absolvição ocorreu com base na votação ao quesito genérico de absolvição, sendo que os jurados reconheceram a autoria delitiva. Desse modo, há evidente contrariedade entre o que foi requerido pela Defesa e o que foi decidido pelos Jurados, vez que não houve pedido de absolvição por clemência ou qualquer outra tese (por exemplo, legítima defesa), razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso especial para que se proceda à novo julgamento perante o Tribunal do Júri”. 



    Considerou-se a “flagrante contradição” nas respostas dos quesitos pelos jurados, que deveria ser prontamente esclarecida pelo magistrado processante, nos termos do procedimento previsto no art. 490 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”. 



     



    15. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG (Tema 1.087/RG), Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, tendo como Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin. Naquela oportunidade, assentou-se que, “não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri”. 



    16. O julgamento da repercussão geral da matéria reafirmou a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos com o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos, mesmo nos casos de clemência. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 182.467, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.12.2020).



    A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal é, portanto, no sentido da possibilidade de o Ministério Público recorrer, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    17. Não há contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do 
art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitua o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo tribunal do júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, havendo, como é certo, a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, 
art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, § 3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    18. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, não significa que possam julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzam ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo o sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma que 



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora